Tribunal: STF
Processo: Rcl 377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-29
Data de publicação: 1992-04-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÕES RESCISÓRIAS PROCESSADAS PERANTE O
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA  DO ESTADO  DO PARANA,  COM ALEGADA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA  DO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL, JA  QUE  DIRIGIDAS CONTRA
ACORDAOS  QUE  HAVIAM  SIDO APRECIADOS  POR  ESSA  CORTE,  EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, CONQUANTO DESTE NÃO TENHA CONHECIDO.
          Evidenciado que, ao julgar o recurso, decidiu o STF questão
federal  nele suscitada,  e fora  de duvida  a incompetencia da Corte
Estadual para as ações rescisórias que, conquanto houvessem impugnado
apenas  a decisão  local, na  verdade investem  contra os  efeitos do
acórdão  do STF que a confirmou e que, consequentemente, a substituiu
(art. 512 do CPC).
          O  Supremo Tribunal  e  competente para  a  ação rescisória
quando,  embora não tendo  conhecido do recurso extraordinário, tiver
apreciado a questão controvertida (Súmula n. 249).
          Competência que se afirma, independentemente da natureza da
questão federal apreciada.
          Reclamação  acolhida, para  o fim  de tornar  sem efeito as
decisões   impugnadas   e  julgar   extintas   as   rescisórias,  por
impossibilidade jurídica do pedido.